Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-32.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE INFANTE. ART. 1.691 DO CÓDIGO CIVIL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUIZ PARA ALIENAR BENS DE INCAPAZES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FALTA DE REPRESENTAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Nos termos do art. 1.691, do Código Civil, não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.
2 – Não há como reconhecer a validade do contrato de compra e venda de imóvel, se inexistente a comprovação de representatividade de infante que detém direito de parte do bem a ser alienado por um dos membros da família.
3 – A autorização para venda do bem da menor deve ser pleiteada no bojo de processo de alvará, de forma a preservar os direitos da criança. Trata-se de exigência legal.
4 – A pretensão não poderá ser acolhida, porquanto a expedição de alvará para alienação de imóvel de infante, demanda respectiva representação expedida pelo juízo, por via judicial própria e específica, não demonstrada nos autos.
5 – Recurso conhecido e desprovido.